Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-30.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-30.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: MARIA DAMIANA ROSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TEMA 339, 660 E 869 DO STF.

AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E DANOS MORAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por empresa incorporadora contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral nas matérias relativas aos Temas 339, 660 e 869 do STF.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão impugnada está devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339); (ii) saber se houve ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Tema 660); e (iii) saber se há repercussão geral em pleito de indenização por danos morais fundado em inadimplemento contratual (Tema 869).

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou a exigência de fundamentação constitucional, sendo desnecessário o exame de todos os argumentos apresentados, conforme jurisprudência do STF no Tema 339.

A análise do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no caso concreto, depende de reexame de matéria infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral conforme Tema 660.

O pedido de indenização por dano moral em razão de inadimplemento contratual possui natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 869 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação sucinta, mas suficiente à compreensão da decisão, atende ao art. 93, IX, da CF/1988. 2. Questões relativas a contraditório e ampla defesa exigem reexame de normas infraconstitucionais, não havendo repercussão geral. 3. Pleito de indenização por inadimplemento contratual não possui repercussão geral.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; ARE 748.371 (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 927.467 RG (Tema 869), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º

8
001089-30.2022.8.05.0229
, em que figuram como agravante, Loteamento Portal Residence SPE Ltda e, como agravado, Maria Damiana Rosa de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.